Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Poder geral de cautela do judiciário. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelo suposto cometimento do delito de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo do NAC sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. O custodiado já responde pelo crime de lesão corporal qualificada, cometido no âmbito da Lei Maria da Penha, tendo como vítima a mesma mulher envolvida no presente caso. Recentemente foi beneficiado com a liberdade provisória durante audiência de instrução, mas em um intervalo inferior a um mês reincidiu na prática de agressões, desferindo socos no rosto da companheira e tentando frustrar a abordagem policial ao negar a presença dela na residência. Diante desse contexto, evidencia-se seu elevado grau de periculosidade social, bem como o risco concreto à integridade física da vítima, caso venha a ser colocado em liberdade.
6. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas, caracterizadas pelo suposto cometimento de crime no contexto de violência doméstica e familiar. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da suposta vítima, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção física e psíquica da suposta ofendida.
7. A adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado.
IV. Dispositivo
8. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.